Tribunal: STF
Processo: AI 465781
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
1.      Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração, eis
que os autos foram indevidamente retirados do cartório por uma das
partes no curso de prazo comum para a interposição de recurso.
2.
        Descabida a reapreciação do agravo regimental, pois os termos
pactuados na transação celebrada entre as partes e homologada em
primeira instância, devem ser observados durante a execução.
3.
        Embargos de declaração rejeitados.